Tribunal: TJSP
Processo: 1000046-37.2018.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
–ACIDENTÁRIA – ACIDENTE 'IN ITINERE' – LESÃO NOS MEMBROS SUPERIORES – AFASTAMENTO E RETORNO AO TRABALHO COM ADAPTAÇÃO A NOVA FUNÇÃO – NOVO AFASTAMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM BASE EM LAUDO PRODUZIDO EM AÇÃO ANTERIOR – DESCABIMENTO – INOCORRÊNCIA DE COISA JULGADA NA ESPÉCIE – NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO ATUALIZADA DO CASO VISANDO A COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE SEQUELAS DO ACIDENTE COM EVENTUAL

Ementa:
–ACIDENTÁRIA – ACIDENTE 'IN ITINERE' – LESÃO NOS MEMBROS SUPERIORES – AFASTAMENTO E RETORNO AO TRABALHO COM ADAPTAÇÃO A NOVA FUNÇÃO – NOVO AFASTAMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM BASE EM LAUDO PRODUZIDO EM AÇÃO ANTERIOR – DESCABIMENTO – INOCORRÊNCIA DE COISA JULGADA NA ESPÉCIE – NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO ATUALIZADA DO CASO VISANDO A COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE SEQUELAS DO ACIDENTE COM EVENTUAL AGRAVAMENTO PELAS CONDIÇÕES AGRESSIVAS DE TRABALHO – NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA.

Julgamento convertido em diligência.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000046-37.2018.8.26.0326, da Comarca de Lucélia, em que é apelante
ROSINEIRY JOSEFA DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1000046-37.2018.8.26.0326
COMARCA: LUCÉLIA
APELANTE: ROSINEIRY JOSEFA DA SILVA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14709
–ACIDENTÁRIA – ACIDENTE 'IN ITINERE' – LESÃO
NOS MEMBROS SUPERIORES – AFASTAMENTO E
RETORNO AO TRABALHO COM ADAPTAÇÃO A
NOVA
FUNÇÃO
–
NOVO
AFASTAMENTO
–
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM BASE EM
LAUDO PRODUZIDO EM AÇÃO ANTERIOR –
DESCABIMENTO – INOCORRÊNCIA DE COISA
JULGADA
NA
ESPÉCIE
–
NECESSIDADE
DE
AVALIAÇÃO ATUALIZADA DO CASO VISANDO A
COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE SEQUELAS DO
ACIDENTE
COM
EVENTUAL
AGRAVAMENTO
PELAS CONDIÇÕES AGRESSIVAS DE TRABALHO –
NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO
EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA
MÉDICA.
Julgamento convertido em diligência.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Rosineiry
Josefa da Silva, do lar, em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS,
alegando, em síntese que exercia a função de auxiliar de enfermagem e que, em
decorrência de acidente in itinere, ocorrido em agosto de 2006, sofreu lesões em
seus membros superiores, que resultaram em fratura e luxação da mão direita, que
resultaram em quadro de “fibromialgia”, “sudeck” da mão direita (sequela de
fratura), tendinite nos ombros, síndrome do túnel do carpo bilateral com impotência
funcional (CID: M790, G560, M779), e que houve emissão de CAT (agosto de
2006) pela empregadora, seguida de afastamento das atividades laborais. Relata

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
ainda que, após tratamento, retornou ao trabalho adaptada a outra função, quando
sofreu agravamento das lesões tendo sido emitido novo CAT (janeiro de 2011), após
o que, o benefício de auxílio acidente previdenciário (cód. 31) foi convertido pelo
réu em seu homônimo acidentário (cód. 91), cujo pagamento cessou definitivamente
em maio de 2012. Afirma que as sequelas a incapacitaram de forma parcial e
permanente com prejuízo para suas atividades laborais. Postula o restabelecimento
do auxílio-doença acidentário com pagamento dos valores atrasados desde a
cessação indevida, cujo valor deverá ser devidamente corrigido, além da condenação
da autarquia ao pagamento das verbas de sucumbência.
O r. Juízo recebeu o feito determinando à Serventia,
que procedesse à pesquisa para verificação do ajuizamento de outras demandas da
mesma natureza pela autora, e ainda, a juntada de cópia de laudo pericial e sentença
desses feitos, tudo nos termos da decisão de fls. 44.
Foi certificado o ajuizamento de outra ação pela autora
em face do réu (processo no 1001368-63.2016.8.26.0326), com a juntada de cópias
dos documentos (fls. 45/63).
Sobreveio a sentença de fls. 76/79 extinguindo o feito
com fundamento na existência de coisa julgada, nos termos do art. 485, inc. V, do
CPC, e condenando a autora ao pagamento das verbas de sucumbência, ressalvada a
gratuidade de que é beneficiária.
Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação às
fls. 83/91, alegando, em síntese, que a r. sentença merece reforma. Aduz que o
pedido encontra fundamento na cessação indevida do pagamento do benefício posto
que comprovadas as condições para o recebimento. Afirma que se encontra
incapacitada de forma parcial e permanente para o trabalho em virtude do evento
infortunístico, tanto assim, que foi adaptada a outra função junto à empregadora à
época do acidente, e apresentou limitações para o desempenho das novas funções.
Diz que não houve nova perícia para avaliação do caso, e que o decreto de
improcedência não merece prevalecer. Pugna pelo provimento do recurso com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
reforma do julgamento monocrático.
Contrarrazões pela manutenção da sentença (fls. 96).
É o relatório.
O julgamento deve ser convertido em diligência.
No caso em apreço, narra a autora exercia a função de
auxiliar de enfermagem e que, em decorrência de acidente “in itinere”, ocorrido em
agosto de 2006, sofreu lesões em seus membros superiores, que resultaram em
fratura e luxação da mão direita, que resultaram em quadro de “fibromialgia”,
“sudeck” da mão direita (sequela de fratura), tendinite nos ombros, síndrome do
túnel do carpo bilateral com impotência funcional (CID: M790, G560, M779), e que
houve emissão de CAT (agosto de 2006) pela empregadora, seguida de afastamento
das atividades laborais. Relata ainda que, após tratamento, retornou ao trabalho
adaptada a outra função, quando sofreu agravamento das lesões tendo sido emitido
novo CAT (janeiro de 2011), após o que, o benefício de auxílio acidente
previdenciário (cód. 31) foi convertido pelo réu em seu homônimo acidentário (cód.
91), cujo pagamento cessou definitivamente em maio de 2012. Afirma que as
sequelas a incapacitaram de forma parcial e permanente com prejuízo para suas
atividades laborais.
O Magistrado extinguiu o feito com fundamento na
coisa julgada tendo em vista o ajuizamento de ação anterior (processo no
1001368-63.2016.8.26.0326).
Os elementos dos autos recomendam análise mais
acurada do caso, da enfermidade, e de eventual grau de incapacitação decorrente do
evento infortunístico com prejuízo para a capacidade laboral da obreira a fim de
garantir um desfecho seguro para a demanda.
Sob essa perspectiva, a situação deve ser mais bem
sopesada à vista do evento infortunístico sofrido, além de eventual agravamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
decorrente das condições agressivas de trabalho. Há que se considerar, ademais,
análise de demanda de maior esforço para as atividades laborais considerando
eventual incapacidade parcial apresentada pelo autor.
Desse modo, é de bom alvitre que o caso seja
submetido à nova análise pericial a fim de que se obtenham subsídios suficientes
para a formação de juízo seguro acerca da avaliação da redução da capacidade
laborativa da obreira, bem como de necessidade de maior esforço para as atividades
habituais.
Por essa razão, entendo que, no presente caso, é
necessário que o julgamento seja convertido em diligência, para realização de nova
perícia, a ser elaborada por médico especialista, de confiança desta Corte, que
poderá avaliar, com clareza, mediante a realização de exames pertinentes, se,
efetivamente, o obreiro ostenta prejuízo funcional decorrente do acidente típico
narrado na prefacial; esclarecendo, ainda, se a incapacidade, caso diagnosticada, é
permanente ou temporária, total ou parcial, inclusive se será exigido maior
esforço para o desempenho de sua atividade habitual. E ainda, se haverá
necessidade de readaptação à função exercida ou adaptação à outra.
Nomeio, portanto, para a realização de nova perícia
médica, o Dr. Felipe Hurtado, médico da Divisão de Perícias Acidentárias da
Capital/SP, que será intimado a apresentar o laudo em 60 (sessenta) dias, arbitrados
seus honorários em R$ 900,00, cabendo ao INSS efetuar o depósito no prazo de 30
(trinta) dias.
As partes, querendo, poderão formular quesitos
suplementares, no prazo legal.
O cartório providenciará a designação da data e
intimação do autor, por meio de seu patrono, pela imprensa, para comparecimento.
Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 05

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
(cinco) dias cada, retornando, oportunamente, os autos para prosseguimento do
julgamento. Ressalto que a ausência injustificada do obreiro ao ato designado
implicará em preclusão da prova pericial.
Sem prejuízo, oficie-se à agência do INSS (APS
Lucélia), solicitando a remessa de informes previdenciários atualizados, relativos a
todos os benefícios concedidos ao obreiro, que deverão vir acompanhados do
respectivo Código Internacional de Doenças (CID), bem como dos respectivos
laudos das perícias realizadas. O ofício deverá conter a qualificação completa da
parte autora, de forma a viabilizar a localização dos referidos documentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, converto o
julgamento em diligência para realização de nova perícia médica.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator